Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013854-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE ANTONIO VIANA DE ARAUJO - CPF: 011.095.633-88 (ADVOGADO), INDUSTRIAS DUREINO S. A. - CNPJ: 10.981.488/0001-39 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (AGRAVADO), DANILO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 803.994.523-20 (ADVOGADO), MARCELO E SILVA DE MOURA - CPF: 018.011.703-39 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RODOLFO LUIS ARAUJO DE MORAES - CPF: 017.556.993-28 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA ROYER - CPF: 039.482.781-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013854-32.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Se não verificados, em princípio, prova segura e apta a sustentar a suspensão da demanda executiva da qual se originou a constrição, sobretudo acerca da propriedade, pela agravante, sobre a soja arrestada, é caso de manter o indeferimento da concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013854-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DUREINO S. A.

AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO)
contra decisão que
indeferiu
a concessão de tutela de urgência requerida em sede de Embargos de Terceiros no 1021990- 89.2021.8.11.0041) postulada em desfavor de
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A E OUTROS.

Reclama que a liminar foi analisada e indeferida com base no artigo 300 do CPC, contudo assegura que o pedido de tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro é regido pelo artigo 678 do CPC, o que caracteriza
error in procedendo.

Assegura que resta suficientemente comprovada a propriedade e posse dos bens, objeto do ato de constrição, como exige o artigo 678 do CPC.

Aduz que as notas fiscais acostadas demonstram que adquiriu as sacas de grão de soja, por meio de contrato de compra e venda (artigo 1.228 do CC) realizado com segundo agravado José Otavio Lemos, além de que os comprovantes de entrega das mercadorias atestam o seu efetivo recebimento por esta agravante e, ainda, a certidão expedida pelo Oficial de Justiça confirma a sua posse.

Justifica que se o Oficial de justiça encontrou 150.200 kg de soja em grãos da lavoura do executado, no estabelecimento da DUREINO, é porque já houvera a tradição como previsto em lei, que implica na transferência da propriedade móvel.

Sustenta a posição de terceira de boa-fé na demanda executiva (artigo 1.201, CC), porque comprou
do executado
JOSÉ OTÁVIO LEMOS JUNIOR os grãos constritados.

Reclama que o produto sequer pode ser individualizado junto ao estoque da agravante em razão da sua fungibilidade (sacas de soja), porque
“já se incorporaram aos demais adquiridos de outros produtores e, especificamente no caso da Embargante, há muito já foram consumidos pelo seu processo fabril”.

Defende que a quantidade de soja alienada à ora agravante corresponde a uma pequena parte da área de soja cultivada pelo devedor, caso em que não há falar em sequestro do bem. Não existe penhor rural sobre toda a colheita, mas apenas de pequena parte dela.

Afirma que o penhor que o Exequente (Amaggi) faz jus é limitado a quantidade específica de 900 toneladas de soja (= 1.500 sacas), de modo que não abrange toda a produção do Executado Jose, segundo agravado.

Assegura que de acordo com a empresa de consultoria especializada do ramo – AGROCONSULT-, a produtividade média para a safra 2020/2021 é de 57,4 sacas por hectare, caso em que se espera seja ultrapassada a colheita de 36.000 sacas de soja, quantidade que supera o penhor firmado limitado a 15.000 sacas do bem.

Diz que o executado tem, portanto, mais de 20.000 sacas, ou 1.200.000 kg, de soja desimpedidas e passíveis de comercialização, além de que o penhor registrado pelo exequente (Amaggi) recai tão somente sobre 333,00 (trezentos e trinta e três) hectares, o que se colhe da certidão de registro de penhor.

Reclama que é ônus da
Amaggi,
ora agravada, provar tanto que
i)
os 900.000 kg correspondiam a toda a colheita do executado e ainda que
ii)
a soja vendida para a agravante (DUREINO) é oriunda desta quantidade, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Destaca que tanto é possível a alienação do excedente, quanto a compra deste pela agravante (DUREINO), além de que a exequente ora agravada (Amaggi) não tem o direito de “sequela” dos bens, porque sua garantia não foi prejudicada. De modo que o penhor rural pelo exequente visa meramente garantir execução para pagar, além de que o STJ já decidiu que a preferência pelo bem dado em garantia não pode prejudicar o devedor, muito menos o terceiro.

Por fim, sustenta que a caução prestada pela AMAGGI não ressalva eventuais danos à terceiros, porquanto a garantia da apólice é nominal ao segundo agravado, executado José Otávio Lemos.

Requer o provimento do recurso, a fim de suspender qualquer ato de constrição de soja pertencente a DUREINO, porquanto cumpriu todas as exigências descritas no art. 300 do CPC além dos requisitos legais do art. 678 do CPC.

Na contraminuta, a agravada
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
pede o desprovimento do agravo (id
99907485).

A agravante interpôs
Recurso de Agravo Interno
contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (id 99492012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013854-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a
agravante DUREINO,
a antecipação dos efeitos da tutela indeferida nos
Embargos de Terceiros no 1021990- 89.2021.8.11.0041
) postulada em desfavor de
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A E OUTROS,
para o fim de suspender qualquer ato de constrição de soja que afirma ser de sua propriedade e posse.

Os Embargos foram ajuizados em razão da
decisão que na ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de arresto e remoção de soja no 1014753-04.2021.8.11.0041, movida pela aqui agravada
AMAGGI & LD COMMODITIES

(ALZ)
em desfavor de
José Otávio Lemos Júnior
,
deferiu cautelar de arresto de 900.000 kg
de soja, equivalente a 15.000 (quinze mil) sacas de 60 kg cada uma, da safra 2020/2021, referente ao contrato no 2020-35- 008-00130-1, a ser cumprida na área de lavoura do executado (José Otávio) e nos armazéns localizados nos endereços descritos na petição inicial.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de origem, entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300 e, em consonância com o disposto no art. 678, do CPC, indeferiu o pedido, para manter medida cautelar de sequestro determinada nos autos da Ação de Execução no 1014753-04.2021.8.11.0041, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Referida decisão foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no
1010176 - 09.2021.8.11.0000, também interposto pela ora agravante.

No caso do presente agravo, a reforma da decisão se assenta nos seguintes fundamentos:

a)
erro da Magistrada singular ao indeferir a antecipação de tutela postulada nos presentes embargos de terceiros (error in procedendo);

b)
preenchimento dos requisitos do artigo 678 do CPC;

c)
a quantidade de soja alienada à ora agravante corresponde a uma pequena parte da área de soja cultivada pelo devedor José Lemos, caso em que não há falar em sequestro do bem. Não existe penhor rural sobre toda a colheita, mas ausência de prova que a recorrente seja responsável pela dívida do executado.

Pois bem.

De início, salienta-se que a questão a ser decidida no presente recurso, diante dos seus estritos limites, diz respeito, apenas, a presença ou não dos requisitos que autorizam a concessão da liminar postula, caso em que as matérias ainda não apreciadas pelo juiz singular não podem ser objeto de deliberação, sob pena de suprimir instância.

O argumento da agravante de
error in procedendo
da decisão recorrida, não se sustenta.

Ocorre que a própria agravante postulou em sua inicial (id 58397659) a concessão da tutela de urgência que, por sua vez, tem regramento definido no artigo 300 do CPC. Essa é a razão da análise do pedido com base na aludida norma que, a propósito, não tem conflito ou hierarquia com o disposto no artigo 678, do CPC.

Dito isto, sabe-se que é possível a concessão de tutela de urgência
se
presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Contudo, tal requisito, não se encontra presente no caso concreto, ao menos em uma análise sumária do feito.

Assim é porque da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora agravante DUREINO, porquanto
não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, a alegação de que os grãos de soja arrestados pela exequente AMAGGI são mesmo de sua propriedade.

Nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, necessário que fique suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Ocorre que a empresa
Agravada AMAGGI, aqui denominada ALZ,
propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela de Urgência de Arresto e Remoção de Soja no 1014753-04.2021.8.11.0041, em desfavor do
executado José Otávio Lemos Junior
, lastreada no Contrato de Compra e Venda de Soja no. 2020-35-008-00130, com vencimento para 30-5-2021, para a entrega de 900.000,00 kg sacas de soja em grãos de 60 Kg cada, com registro de Penhor Rural Agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiros (id
99907494)
e, assim, teve a tutela cautelar deferida para a efetivação da quantidade postulada na origem.

Consta ainda que o
executado José Otávio Lemos Junior
teria firmado contrato e compra e venda de soja com a ora
agravante DUREINO
, da soja objeto das notas fiscais emitidas entre
13 a 21 de abril de 2021
(id
96517456 e seguintes),
que por sua vez, se diz possuidora de boa-fé dos grãos.

Sucede que da documentação colacionada, observa-se que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto, pelo menos em princípio, foram ofertados à empresa Agravada como
garantia real
(penhor rural), como se vê do Contrato de Compra e Venda (id
99907490) e
Certidão expedida pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Francisco do Maranhão (id
99907494).

Em verdade, do contexto examinado, a conjuntura não confere à empresa
Agravante DUREINO
, mas sim a empresa
Agravada ALZ,
a plausibilidade do direito invocado, bem como evidencia o
periculum in
mora que pode ser causado à Agravada, porquanto até que se prove o contrário, é a AMAGGI (ALZ) quem tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.”

No quadro apresentado, da análise sumária, constata-se ausente a verossimilhança nas alegações sustentadas pela recorrente, porquanto a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, frente o registro do penhor agrícola sobre os grãos de soja objeto da questão controvertida.

Em que pese os argumentos da DUREINO, as só notas fiscais do produto, supostamente adquirido do executado José Otávio Lemos não se revela suficiente para afirmar que a soja seja mesmo de sua propriedade e não fruto do anterior contrato de compra e venda, frisa-se, com registro de penhor agrícola firmado com a ALZ, ora agravada.

Do exposto, consigna-se que se há dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.

Em conclusão, ausente um dos elementos do art. 300 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de no. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC
.

(TJMT N.U 1009558-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – PROPRIEDADE DOS GRÃOS FUNDADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDADOR – ARRESTO INCIDENTE SOBRE O REMANESCENTE DA LAVOURA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Embargos de Terceiro, cumpre ao embargante fazer prova sumária da sua posse ou domínio sobre o bem objeto do litígio, situação em que o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, segundo inteligência dos artigos 677 e 678 do CPC.

Havendo dúvida acerca da propriedade dos bens arrestados, deve ser mantida decisão que indeferiu, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas e a restituição aos embargantes.”
(N.U 1001813-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (grifei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL – SOJA PENHORADA – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 674, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Expressa o art. 674, do CPC/15 que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie. No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 674, do CPC/15, em face a não comprovação da propriedade da soja penhorada, tendo o magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Nos termos do art. 371, do CPC/15, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
(TJMT N.U no. 000593-80.2004.811.0010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018)

Ao arremate e não menos importante, frisa-se que a agravada ofertou caução fidejussória idônea, formalizada
por meio da
apólice de seguro garantia no 07-0775-0245412 (id (ID 54264159 e
93964479), no valor de R$ 1.755.000,00
(um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), que se mostra suficiente para assegurar eventuais riscos decorrentes da presente demanda.

Decidida a controvérsia pelo mérito, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante
(id
99492012).

Posto isso, nega-se provimento ao agravo de instrumento interposto por
INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021